Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OUTORGA UXÓRIA. ART. 1.647, III, DO CC. ENUNCIADO DE SÚMULA 332 DO STJ. OCULTAÇÃO PELO FIADOR DO SEU ESTADO CIVIL. APROFUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. CASO CONCRETO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À BOA-FÉ. COOBRIGADOS. EVENTUAL NULIDADE DE FIANÇA PRESTADA POR UM DOS FIADORES. HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS GARANTIDORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese ventilada pela recorrente reveste-se de plausibilidade jurídica, uma vez que amparada na literalidade do art. 1.647, III, do Código Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no enunciado 332, os quais enunciam a ineficácia da garantia diante de fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges.
2. A discussão acerca da ocultação pelo fiador do seu estado civil ao oferecer a garantia demanda maior aprofundamento no acervo probatório, para que seja possível emitir um juízo de mérito definitivo.
3. Diante do quadro delineado, é preciso respeitar o prévio o contraditório e a ampla defesa. Até lá, prevalece a presunção de boa-fé que rege as relações jurídicas, mesmo porque a má-fé não prescinde de comprovação.
4. Eventual reconhecimento da nulidade da fiança prestada por um dos fiadores e sem a anuência de sua consorte não se estende aos demais coobrigados, permanecendo hígidas a obrigação e as garantias oferecidas pelos demais fiadores.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.